Tribunal: TJDFT
Processo: 0722873-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722873-75.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA CECILIA ANDRADE PORTO APELADO: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Defiro o pedido formulado na petição de ID 51560314 para o adiamento do julgamento presencial designado para o dia 4/10/2023. À Secretaria para a adoção das providências cabíveis. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator